Tribunal: TJDFT
Processo: 0733840-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Dissolução de união estável. Comunhão parcial de bens. Partilha. Arma de fogo. Bens móveis.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a existência e a dissolução da união estável havida entre as partes, bem como para determinar a partilha de bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação dos bens que devem integrar a partilha.
III. Razões De Decidir
3. Dispõe o art. 1.659 do Código Civil que se excluem da comunhão “(...) os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão”.
4. A arma de fogo registrada em nome de apenas um dos cônjuges/companheiros é considerada bem de uso pessoal e não pode ser incluída na partilha.
5. Diante das peculiaridades do caso, são mostra devida a determinação de devolução dos bens listados pela apelante ou de partilha genérica dos bens que guarneciam a residência do ex-casal, pois a medida pode resultar em divisão não equilibrada do que, em princípio, poderia incumbir a cada parte.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para determinar que a pistola marca Taurus, calibre 380, seja excluída da partilha, pois bem de uso pessoal e de propriedade exclusiva da apelante.
Tese de julgamento: “1. A arma de fogo registrada em nome de apenas um dos cônjuges/companheiros é considerada bem de uso pessoal e não pode ser incluída na partilha.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1638696, 0709990-77.2020.8.07.0009, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJe: 24/11/2022.